Tribunal: STF
Processo: ARE 1332498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA UNIVASF. PORTADOR DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE.
    1. Remessa Necessária e Apelação interposta pela Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF em face da sentença que concedeu a segurança, determinando que a Autarquia procedesse à contratação da Impetrante no emprego de Professor Temporário, na área de Medicina de Comunidade e Saúde de Família, independentemente de ser portadora de diploma de Especialista em Medicina de Família e Comunidade.
    2. Aduz a Impetrante que obtivera a sua contratação para o emprego de Professor Temporário, na área de Medicina de Comunidade e Saúde de Família da UNIVASF obstada, exclusivamente, em razão de ter fornecido apenas o Certificado que comprova o Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade, quando o edital estabelecia ser necessária a apresentação do Diploma.
    3. Conforme relatado pela própria UNIVASF, a candidata apresentou o Diploma da Graduação em Medicina e uma declaração de apresentação do trabalho de conclusão de curso da Residência de Medicina da Família e Comunidade; bem como apresentou o protocolo de solicitação de expedição e registro do diploma de Pós-Graduação.
    4. Registre-se que os documentos apresentados pela Impetrante/Apelada, com a finalidade de comprovar a Especialização em Medicina da Família e Comunidade, foram emitidos pela própria UNIVASF, instituição de ensino na qual concluiu a referida Pós-Graduação. Ficando demonstrada, portanto, de forma inequívoca, a conclusão, pela Impetrante, da Pós-Graduação em Medicina da Família Comunidade junto à própria UNIVASF, sendo a apresentação do Diploma mera formalidade, já que os demais documentos comprovam a formação exigida.
    5. Os atos praticados pela UNIVASF, no sentido de obstar a contratação da Demandante, mesmo após a comprovação do título exigido no edital, ainda que mediante certificado, mostra-se desarrazoado e completamente contrário aos princípios que regem a Administração Pública, tendo em vista que o ônus de pendências exclusivamente burocráticas da própria instituição não deve ser suportado pela Impetrante.
    Apelação e Remessa Necessária improvidas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXV e LV, 37, caput, I e II, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Conforme relatado pela própria UNIVASF, a candidata apresentou o diploma da graduação em medicina e uma declaração de apresentação do trabalho de conclusão de curso da residência de Medicina da Família e Comunidade. Na oportunidade, apresentou também, o protocolo de solicitação de expedição e registro do diploma de pós-graduação.
    Os documentos apresentados pela impetrante, com a finalidade de comprovar a especialização em Medicina da Família e Comunidade foram emitidos pela própria UNIVASF, instituição de ensino na qual concluiu a referida pós-graduação.
    Cumpre destacar que os agentes públicos estão sujeitos à observância do princípio da razoabilidade. Logo, a atuação dos administradores públicos além de obedecer ao princípio da legalidade e de ser voltada à consecução de um fim público, deve sempre se pautar pela proporcionalidade, cabendo levar em conta a adequação entre os fins perseguidos e os meios utilizados, em ordem a não impor aos administrados um sacrifício maior do que o necessário à efetivação do interesse público.
    Ficou demonstrada, de forma inequívoca, a conclusão pela impetrante da pós-graduação em Medicina da Família Comunidade junto à própria UNIVASF (Id. 4058308.3916137, 4058308.3916134, 4058308.3916108, 4058308.3916250, 4058308.3916158), sendo a apresentação do diploma mera formalidade, já que os demais documentos comprovam a formação exigida.
    Depreende-se que os atos praticados pela UNIVASF, no sentido de obstar a contratação da impetrante, mesmo após a comprovação do título exigido no edital, ainda que mediante certificado, mostra-se desarrazoado e completamente contrário aos princípios que regem a Administração Pública, tendo em vista que o ônus de pendências exclusivamente burocráticas da própria instituição não deve ser suportado pela impetrante."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente